Tribunal: TJDFT
Processo: 0732672-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732672-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: CARLOS DENNER DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. A empresa embargante aduz que o r. acórdão, ao reconhecer a necessidade de redução do valor dos danos morais, fez constar na fundamentação um montante, porém, no dispositivo constou valor divergente. Em contraminuta o embargado pugna pelo provimento dos embargos, mas para que prevaleça o maior valor. O processo está pautado para julgamento na 35a Sessão Virtual, com período de julgamento entre 20/09/2023 e 27/09/2023 (ID 50791845). Posteriormente aos embargos, na petição de ID 51695447, a empresa embargante noticia o pagamento de R$ 2.497,34 (dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) e requer a extinção do feito, em conformidade com o art. 924, II, do CPC. Nada obstantes os termos da petição, remanesce, em sede de embargos, a discussão entre as partes quanto ao valor da condenação. Portanto, aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator